Tribunal: TJDFT
Processo: 0010761-89.2012.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIOS. CONSUMADOS E TENTADOS. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE POR SI SÓ PRODUZIU O RESULTADO. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO CORRÉU. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP.
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Da análise das provas testemunhais e pericial constantes dos autos, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos crimes de homicídios, consumados e tentados, descritos na inicial acusatória.
6. Notadamente, em relação à autoria, constam dos autos provas que inviabilizam a alegação de decisão contrária aos elementos de convicção, de modo que as provas produzidas em juízo dão sustentação ao édito condenatório.
7. Conforme art. 13, § 1o do Código penal “a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou”. Conforme doutrina, o julgador deve perquirir se a causa efetiva da morte (choque séptico) está dentro da linha de desdobramento lógico da concausa anterior (perfuração por projétil de arma de fogo).
8. Os jurados reconheceram que a morte da vítima não ocorreu por causa relativamente independente que por si só produziu o resultado. Pelo contrário, atribuíram a materialidade do fato ao apelante, conforme respostas aos quesitos, não reconhecendo, por conseguinte, o rompimento do nexo de causalidade. Ademais, é competência do Conselho de Sentença o reconhecimento da modalidade tentada do crime, o que não ocorreu.
9. Por estar a tese acusatória respaldada nas provas reunidas durante a instrução processual, a apelação não merece prosperar quanto ao fundamento contido na alínea "d", do inciso III, do artigo 593, do CPP.
10. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem aplicação de fração matemática, com a devida fundamentação.
11. A sentença valorou negativamente a culpabilidade, pois as infrações foram praticadas em concurso de pessoas. Os elementos que o Juiz Presidente indica para valorar negativamente a circunstância judicial restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos coligidos, em que várias testemunhas afirmaram que mais de um sujeito agiu com o apelante, de modo que a sentença não merece reparos.
12. Não descaracteriza o concurso de agentes a não identificação dos demais sujeitos que concorreram para a infração ou a absolvição de algum dos concorrentes. Precedentes.
13. Recurso conhecido e não provido.